Tribunal: TCU
Processo: 037.239/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) no exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) repassados ao Município de Marapanim/PA no exercício de 2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e parágrafo único, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Ribamar Monteiro Carvalho; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das importâncias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada uma das datas apontadas, abatendo-se, na oportunidade, a importância indicada: Data Valor (R$) 2/4/2013 37.678,77 D 3/5/2013 37.678,77 D 4/6/2013 37.678,77 D 2/7/2013 37.678,77 D 2/8/2013 37.678,77 D 28/8/2013 8.614,00 C 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. determinar ao Município de Marapanim/PA que promova, se ainda não o fez, o recolhimento, em 30 (trinta) dias, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da importância de R$ 8.614,00 (oito mil, seiscentos e catorze reais), acrescida de atualização monetária calculada a partir de 28/8/2013 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, em razão da utilização da referida quantia pelo ente municipal para custear despesa incompatível com o objeto do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, mais precisamente: "Transf. Depósito Judicial"; 9.10. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.